Tribunal: TJDFT
Processo: 0741515-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0741515-67.2021.8.07.0001 RECORRENTES: GLEI ROBERTO VILELA, TANIA VANIA DE ARAUJO RECORRIDO: SHAVELLI RAVENNA ARAUJO BELMONTE DE BARROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INTERRUPÇÃO DOS PAGAMENTO POR PARTE DA PROMITENTE COMPRADORA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PENDÊNCIAS JUDICIAIS SOBRE O IMÓVEL OMITIDAS DURANTE AS TRATATIVAS E CONCLUSÃO DO CONTRATO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL POR PARTE DOS PROMITENTES VENDEDORES. 1. É defeso ao contratante, nos contratos bilaterais, antes de cumprida à sua obrigação, exigir o implemento da obrigação do outro (art. 476, do Código Civil). Trata-se da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus). 2. A interrupção dos pagamentos firmados no contrato de promessa de compra e venda do imóvel encontra-se justificada na omissão dolosa por parte dos autores acerca da existência de pendência judicial complexa que pende sobre a titularidade do imóvel (processo no 0038597-30.2004.8.07.0001), bem como da existência de penhora sobre o imóvel em favor do Distrito Federal em razão de execuções fiscais decorrentes de IPTU e TLP. 3. Não houve previsão contratual de forma expressa ou tácita, nem foram fornecidas informações claras e precisas anteriormente à conclusão do contrato acerca da pendência judicial envolvendo o imóvel, em patente violação ao princípio da boa-fé contratual. 4. O imóvel não estava desembaraçado na forma em que esperado pela requerida, o que impossibilitaria a transferência pleiteada, de sorte que, pelo princípio da exceção do contrato não cumprido (exceptio non adimpleti contractus), a teor dos artigos 476 e 477 do Código Civil, não se pode exigir a plena quitação da dívida se os autores não cumpriram a sua parte. 5. Negou-se provimento ao apelo. A parte recorrente aponta violação aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o, 369, todos do Código de Processo Civil; 418, 419, 476, 491, estes do Código Civil; e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal, apontando a ocorrência de cerceamento de defesa diante da ausência de apreciação das provas produzidas. Defende o cabimento da revaloração das provas para que seja reconhecida a procedência do direito de obter a rescisão contratual nos termos requeridos na inicial. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, § 2o, 7o, 8o, 369, todos do Código de Processo Civil; 418, 419, 476 e 491, estes do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias e contratuais do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, os quais também se aplicam aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.985.686/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.). Em relação à indicada afronta ao artigo e 5o, incisos XXXV e LV, da Constituição Federal não se mostra possível sua apreciação porque “o recurso especial não constitui instrumento processual destinado a examinar questão constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, conforme dispõe o art. 102, III, da Constituição.". (AgInt no REsp n. 2.036.913/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 17/3/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010